Tribunal: STJ
Processo: 5011708-33.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798439 -
SC (2024/0438770-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : LUZVILLE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
SC015909
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
3.
complemento ou eventual integração do que fora decidido no
julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48284744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: df9852ba-137d-481f-afe0-02b8dc459763

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48284744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: df9852ba-137d-481f-afe0-02b8dc459763

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798439 -
SC (2024/0438770-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : LUZVILLE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
SC015909
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
3.
complemento ou eventual integração do que fora decidido no
julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47868518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: e05f1dc6-2c42-47a0-8d32-1950a4019959

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUZVILLE
ENGENHARIA LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS-DIFAL.
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA.
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR CONTRIBUINTE DO
TRIBUTO. MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, CONSUMO E
À
INTEGRALIZAÇÃO
DO
ATIVO
MOBILIZADO.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE EDIÇÃO
DE LEI ESTADUAL A RESPEITO DO FATO GERADOR.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. EXAME DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque, além da
ausência de prequestionamento dos 165 e 168 do CTN, do art. 6o do
Decreto Lei n. 4.657/1942 e do art. 2o da Lei n. 9.784/1999, o acórdão
recorrido se apoia em fundamento de natureza constitucional e o órgão
julgador
também invocou lei estadual para decidir pela
a quo
exigibilidade do tributo. Observância do art. 105, inc. III, da CF/1988 e
das Súmulas 211 do STJ e 280 e 282 do STF.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega, em síntese (fls. 1079/1083):
Persiste omissão a respeito do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 1.331 da repercussão geral [...] trata-se de
fato novo, pois, em recente decisão da Corte Suprema, ficou esclarecido
que a matéria em questão possui cunho infraconstitucional (Tema 1331
/STF) [..] no RE 1499539, o STF no decidiu que não há repercussão
geral quanto à tese: “exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS
(ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor
final contribuinte do imposto”.
Impugnação apresentada pela parte embargada (fls. 1087/1090).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Documento eletrônico VDA47868518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: e05f1dc6-2c42-47a0-8d32-1950a4019959

Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Isso porque, com atenção ao teor do acórdão recorrido, o voto
condutor do acórdão recorrido consignou (fls. 1067/1073:
O recurso não pode ser conhecido porque tem natureza constitucional a
fundamentação do acórdão recorrido e porque o órgão julgador a quo
também invocou lei estadual para decidir pela denegação.
De fato, o órgão julgador recusou a aplicação da tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal, no RE 1.287.019 (tema 1.093) e afirmou a
exigibilidade do tributo, nos termos do art. 155, § 2o, inc. VII, alínea
‘a’, da Constituição Federal, antes da edição da Emenda Constitucional
n. 87/2015, do art. 6o, § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996, e do art.
4o, inc. XIV, da Lei Estadual n. 10.297/1996.
E, de consequência, à luz do art. 105, inc. III, da CF/1988 e do
enunciado da Súmula 280 do STF, não se pode conhecer do recurso.
Ademais, correta a decisão de inadmissão quanto à ausência de
prequestionamento dos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, do
art. 6o do Decreto Lei n. 4.657/1942 e do art. 2o da Lei n. 9.784/1999, de
tal sorte que as Súmulas 211 do STJ e 282 do STF também são óbices
ao conhecimento do recurso.
No contexto, não há vício de integração a ser sanado, pois está
claro que o recurso especial não preenche os requisitos de
admissibilidade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47868518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: e05f1dc6-2c42-47a0-8d32-1950a4019959

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.798.439 / SC
Número Registro: 2024/0438770-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50117083320228240038
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUZVILLE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUZVILLE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036B
TERMO
Documento eletrônico VDA48265974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 93061924-6776-41ad-bf18-b1120c3f0169

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48265974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 93061924-6776-41ad-bf18-b1120c3f0169